Tribunal: TJPA
Processo: 0015183-63.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015183-63.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ERIOSVALDO MIRANDA DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, em Ação Ordinária ajuizada por Eriosvaldo Miranda dos Santos, condenou o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, mas suspendeu a exigibilidade dessas verbas em razão da concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: verificar se há fundamento para a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelado, com a consequente exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil, em seu art. 98, § 3º, dispõe que a obrigação de pagar as verbas de sucumbência pelo beneficiário da gratuidade de justiça ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executada caso o credor demonstre alteração na situação econômica do devedor no prazo de cinco anos.

4.

A revogação da gratuidade de justiça depende de comprovação, pela parte credora, de que houve modificação na situação financeira do beneficiário que justifique a revisão do benefício.

5.

No caso em análise, os rendimentos mensais do apelado, já conhecidos à época da concessão da gratuidade de justiça, permanecem inalterados, não havendo elementos novos que indiquem mudança de sua condição financeira.

6.

A jurisprudência consolidada, incluindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais, reforça a necessidade de demonstração concreta de modificação da situação econômica do beneficiário como requisito para a revogação da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigibilidade das verbas sucumbenciais do beneficiário da gratuidade de justiça fica condicionada à demonstração de modificação de sua situação financeira, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

2.

A ausência de alteração na condição econômica do beneficiário impede a revogação da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-DF, AC nº 0715551-77.2018.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 29/05/2019.

·

TJ-CE, AC nº 0174335-94.2016.8.06.0001, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 13/10/2021.

·

TJ-MG, AC nº 1.0000.23.308689-1/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 23/04/2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 25 de novembro a 02 de dezembro
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Eriosvaldo Miranda dos Santos
em desfavor do ora apelante e do Estado do Pará
,
julgou improcedente a referida ação.

Nas razões recursais (
Num. 17682236 - Pág. 1/6
), o patrono do apelante salientou que o CPC prescreve que o vencido em uma Ação Judicial pague ao vencedor as despesas processuais que antecipou e honorários advocatícios sucumbenciais.

Ressaltou que
o beneficiário da justiça gratuita deve ser, sim, condenado nos ônus de sucumbência, caso seja vencido na demanda.

Arguiu que parte vencedora fica com a possibilidade de provar que o vencido, beneficiário da justiça gratuita, pode pagar os ônus de sucumbência durante o período de 5 (cinco) anos e, somente depois de esgotado este prazo, a obrigação estará prescrita.

Sustentou que, no caso dos autos, o apelado recebe proventos mensais de cerca de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), motivo pelo qual, pode arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados na sentença monocrática.

Aduziu que inexistem motivos que justifiquem a manutenção da gratuidade de Justiça em favor do recorrido.

Pugnou, em síntese, pelo afastamento da
gratuidade de Justiça
concedida ao apelado, com a determinação de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença monocrática.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 17682238 - Pág. 1/4).

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 17730517 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, arguiu de deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme dispõe o art. 178 do CPC (Num. 18633242 - Pág. 1/3).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

No caso dos autos, constata-se que o apelado, Policial Militar do Estado do Pará da Reserva Remunerada, ajuizou uma
Ação Ordinária em desfavor do Estado do Pará e do ora apelante, pleiteando

o pagamento e a incorporação do Adicional de Interiorização em seus proventos, tendo a referida ação sido julgada improcedente, com a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O pagamento da referida verba honorária foi suspenso em razão da concessão da gratuidade de justiça em favor do apelado, a qual o recorrente alega inexistir motivo para subsistir, motivo pelo qual, deveria ser revogada, com a determinação que o recorrido efetuasse o
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais estipulados na sentença monocrática.

Ressalto que a possibilidade de revogação da justiça gratuita está prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...);

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Entretanto, incumbe ao credor dos honorários advocatícios sucumbenciais
demonstrar, de forma indene que houve alteração na situação econômica e financeira do devedor, hábil a ensejar a revogação da suspensão do pagamento das verbas sucumbenciais.

No caso em análise, entendo que o apelante não se desincumbiu desse ônus, visto que a alegação de que o apelado possui proventos mensais elevados não justifica a revogação da gratuidade de Justiça concedida pela autoridade de 1º grau, tendo em vista que o recorrido já recebia rendimentos similares quando da concessão do referido benefício, ou seja, a situação financeira do apelado é absolutamente igual a que possuía quando ajuizou a ação supramencionada.

Outrossim, entendo que o pleito do recorrente de revogação da gratuidade de Justiça concedida ao apelado não merece acolhimento.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUJA EXIGIBILIDADE FOI SUSPENSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESP. Nº1.341.144/MG. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DA BENESSE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR ALTERAÇÃO FÁTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº1.341.144/MG, não há necessidade de procedimento próprio para revogação do benefício da gratuidade da justiça antes que se inicie a fase de cumprimento de sentença em desfavor daquele que litigou sob o pálio da justiça gratuita.
2. O benefício de justiça gratuita pode ser reapreciado pelo Juiz a qualquer tempo, podendo a benesse ser revogada inclusive de ofício, nos termos do art. 8º da Lei 1.060/50. 3. O fato de o executado estar ao abrigo da gratuidade de justiça não o isenta do pagamento dos ônus sucumbenciais. No entanto, o ajuizamento da execução depende da demonstração de que houve alteração na sua situação econômica. 4. Inexistindo provas de que a situação financeira do beneficiário sofreu modificação a ponto de viabilizar o pagamento das despesas processuais, a manutenção da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07155517720188070001 DF 0715551-77.2018.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/05/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO SUSPENSA. SITUAÇÃO FINANCEIRA INALTERADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se o apelante contra a sentença que extinguiu sua pretensão de execução dos honorários advocatícios devidos pelo executado beneficiário da justiça, com fundamento na inexigibilidade da obrigação. 2. A gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, contudo a exigibilidade da obrigação fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 3. Em que pesem os argumentos expendidos pelo apelante com o fito de demonstrar o substancial acréscimo do patrimônio do apelado, suas alegações estão embasadas na documentação que já se encontrava nos autos no momento da concessão do benefício da justiça gratuita. 4. Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. 5. Recurso improvido. Sentença mantida.
(TJ-CE - AC: 01743359420168060001 CE 0174335-94.2016.8.06.0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA. ÔNUS DA PARTE CREDORA.
O ato processual que extingue o cumprimento de sentença possui natureza terminativa e, assim, é recorrível mediante a interposição de recurso de apelação. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. Assim, não se desincumbindo o credor de comprovar o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade da justiça, as obrigações resultantes da sucumbência manter-se-ão suspensas.
(TJ-MG - Apelação Cível 1.0000.23.308689-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2024, publicação da súmula em 29/04/2024)”

Destarte, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
25
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/12/2024